Tribunal: STF
Processo: ARE 1359924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE RUBRICA 'FC Judicial'.



    1. Sentença de improcedência mantida.



    2. Apelação e remessa necessária desprovidas”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, caput e inciso XV, e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conquanto o pagamento de quintos incorporados aos proventos de aposentadoria do autor tenha sido mantido nos moldes da Portaria/MEC n.º 474/87 (sem o decesso promovido pela Lei n.º 8.168/91), por força da referida decisão judicial, a superveniência das Leis n.ºs 9.527/97 e 9.624/98 alterou substancialmente a sistemática de cálculo da referida vantagem, o que deve ser observado pela Administração, porque se, de um lado, o título judicial não estabeleceu limitação temporal, por outro, também não assegurou o pagamento por aquela forma ad eternum. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, é inevitável que seja afetada por alterações legislativas supervenientes, a limitar no tempo os efeitos da sentença transitada em julgado, nos termos do art. 471, I, do Código de Processo Civil.



     Destarte, não há se falar em violação à coisa julgada, mas, sim, em adequação da base de cálculo da vantagem aos parâmetros legais vigentes.



    O autor não teve reconhecido na via judicial o direito à aplicação perpétua da sistemática de apuração da vantagem, prevista na Portaria n.° 474, de 26 de agosto de 1987 - que estabelecia a equivalência da remuneração das funções comissionadas com a do cargo de professor titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de dedicação exclusiva, com doutorado, acrescida dos percentuais especificados no parágrafo único de seu artigo 2°.



    Tampouco há direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico, o que torna o servidor público suscetível a alterações supervenientes do regime remuneratório.



    Ainda, recorde-se que, até a edição da Lei n.º 9.527/97, a correção dos quintos incorporados acompanhava as alterações remuneratórias verificadas na retribuição dos cargos e funções de confiança, porém, com a entrada em vigor da referida Lei, foram transformados em VPNI, sofrendo apenas a atualização decorrente das revisões gerais da remuneração dos servidores. Logo, os servidores que mantiveram o cálculo de quintos/décimos de função comissionadas atrelado à Portaria MEC 474/87 receberam valores acima do devido. 



    Todavia, a garantia constitucional de irredutibilidade veda o decesso remuneratório, de modo que, se a nova forma de cálculo da vantagem implicar redução do valor nominal global dos proventos de aposentadoria do autor, a diferença será paga a título de vantagem pessoal, sujeita à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 



    (...)



    Considerando que a supressão de parcela incorporada aos proventos do autor não decorreu de atuação do Tribunal de Contas da União no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, mas, sim, de revisão do ato de concessão de vantagens pela UFRGS, impõe-se a observância do prazo decadencial previsto na Lei, a contar, com relação à parcela FC JUDICIAL, do trânsito em julgado do mandado de segurança nº 2000.71.00.003037-9, em 02-03-2006. Tendo em vista que a UFRGS expediu Ofício n.º 1.313/2014 - DAP/PROGESP, de 06 de junho de 2014, informando o autor acerca da irregularidade da inclusão da GED nas parcelas que compõem a base de cálculo do pagamento da parcela denominada 'incorporação de quintos/décimos de FC Judicial' (evento 1, PROCADM 23, pág. 5), configurada a decadência do direito de a Administração revisar o ato administrativo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente